Tribunal: TJMMG
Processo: 2000118-49.2022.9.13.0001
Classe: Carta Testemunhável
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO RECEBIDO PELO JUÍZO A QUO, EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - RECURSO DEFENSIVO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Considerando-se que o recurso em sentido estrito foi interposto fora no prazo legal de 3 (três) dias, previsto no art. 518 do Código de Processo Penal Militar, o não provimento da carta testemunhável é medida que se impõe.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CARTA TESTEMUNHÁVEL Processo eproc n. 2000118-49.2022.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 0001341-13.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 28/07/2022 Publicação: 01/07/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA CARTA TESTEMUNHÁVEL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO RECEBIDO PELO JUÍZO A QUO, EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DEFENSIVO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Considerando-se que o recurso em sentido estrito foi interposto fora no prazo legal de 3 (três) dias, previsto no art. 518 do Código de Processo Penal Militar, o não provimento da carta testemunhável é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Guilherme Soares Mota e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento à carta testemunhável, mantendo a decisão a quo que deixou de receber o recurso em sentido estrito interposto pelo testemunhante. RELATÓRIO Trata-se de carta testemunhável requerida por Guilherme Soares Mota contra decisão do juiz de direito da 1º Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que deixou de receber o recurso em sentido estrito interposto, por considerá-lo intempestivo (Evento 154 – Autos n. 0001341-13.2018.9.13.0001). O testemunhante relatou que o d. magistrado a quo, em 11 de janeiro de 2022, durante o período do recesso forense, julgou improcedente a exceção de coisa julgada oposta por ele e, nessa mesma data, foi postada a sua intimação e de seus advogados no caderno processual eletrônico, acompanhada da informação de que o prazo de 5 (cinco) dias se encerraria em 28 de janeiro de 2022. Sustentou que, em estrita obediência ao prazo constante do sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça Militar, o recurso em sentido estrito foi interposto contra a referida decisão no dia 28 de janeiro de 2022, razão pela qual afirma que o recurso é tempestivo. Ressaltou que houve conflito entre a contagem de prazo estabelecida pelo sistema eproc e aquela realizada pelo magistrado a quo, que considerou ter a sua intimação se efetivado em 24 de janeiro de 2022, apesar de não existir qualquer comprovação nesse sentido nos autos eletrônicos, de modo que o prazo recursal se encerraria em 27 de janeiro de 2022, ou seja, um dia antes do previsto no eproc. Todavia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 alegou que o prazo informado pelo sistema eproc deve ser o considerado correto, tendo em vista que as publicações insertas nos sistemas processuais eletrônicos gozam de fé pública e que alguns sistemas estão programados para calcular automaticamente os prazos processuais. Aduziu que ele e seus advogados confiaram plenamente na integridade e na oficialidade do sistema eletrônico do Tribunal de Justiça Militar, de modo que eventual erro na contagem de prazo não poderia prejudicá-lo no exercício da defesa, ante a ausência de indícios de má-fé de sua parte. Por fim, requereu o conhecimento e o provimento da presente carta testemunhável, a fim de que o recurso em sentido estrito seja recebido. Eventualmente, pleiteou o conhecimento da carta testemunhável como recurso inominado, bem como o seu provimento, para que seja reformada a decisão combatida (Evento 1 – INC1 – Autos n. 2000118-49.2022.9.13.0001 – Processo Originário). Em sede de contrarrazões, o testemunhado pugnou pelo provimento da carta testemunhável (Evento 9 – Autos n. 2000118-49.2022.9.13.0001 – Processo Originário). Na oportunidade do juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 11 – Autos n. 2000118-49.2022.9.13.0001 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento da carta testemunhável, com a manutenção da decisão que deixou de receber o recurso em sentido estrito interposto pelo testemunhante (Evento 14 destes Autos). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, saliento que, embora não exista previsão legal de requerimento de carta testemunhável no Código de Processo Penal Militar (CPPM), cabível é o seu conhecimento, uma vez que se trata do recurso correto para impugnar decisão que deixa de receber recurso em sentido estrito, nos termos do art. 639, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente carta testemunhável, com fundamento no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, tendo em vista que a legislação processual militar não estabeleceu recurso específico contra decisão que nega seguimento a recurso em sentido estrito. Do exame dos autos, observa-se que o testemunhante opôs exceção de coisa julgada, salientando que os fatos em apuração na Ação Penal n. 0001341-13.2018.9.13.0001 já foram apreciados nos Autos n. 0000010-64.2016.9.13.0001 (Evento 90 – Autos n. 0001341-13.2018.9.13.0001). Todavia a exceção de coisa julgada não foi acolhida pelo magistrado a quo, sob o fundamento de que Guilherme Soares Mota (testemunhante), nos Autos n. 0000010-64.2016.9.13.0001, foi condenado pela prática dos crimes de violação de domicílio qualificada e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 falsidade ideológica, enquanto na Ação Penal Militar n. 0001341-13.2018.9.13.0001 está sendo imputado a ele o delito de tortura (Evento 122 – Autos n. 0001341-13.2018.9.13.0001). Contra a referida decisão, o testemunhante interpôs recurso em sentido estrito (Evento 132 – Autos n. 0001341-13.2018.9.13.0001), o qual não foi recebido, em virtude de o juízo primevo tê-lo considerado intempestivo (Evento 154 – Autos n. 0001341-13.2018.9.13.0001). Inconformado, o testemunhante apresentou a presente carta testemunhável, requerendo que o recurso em sentido estrito interposto seja recebido e apreciado (Evento 1 – INC1 – Autos n. 2000118-49.2022.9.13.0001 – Processo Originário). Em que pesem as alegações do testemunhante, julga-se que a carta testemunhável não merece provimento. Observa-se que o d. magistrado a quo, em 11 de janeiro de 2022, não acolheu a exceção de coisa julgada oposta pelo testemunhante (Evento 122 – Autos n. 0001341-13.2018.9.13.0001). Nesse ponto, é prudente salientar que, ao contrário do sustentado pela defesa, a decisão não foi proferida durante o recesso forense, pois a suspensão do curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, prevista no art. 220 do Código de Processo Civil (CPC), à época da prolação da decisão, não se aplicava aos feitos criminais, o que apenas foi alterado com o advento da Lei n. 14.365, de 2 de junho de 2022. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MANTIDA. ART. 220 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INAPLICABILIDADE PARA OS PROCESSOS CRIMINAIS. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INADMITIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Aos processos criminais não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244/2016, em razão da especialidade das disposições previstas no art. 798, caput e § 3º, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro (...)" (AgRg no AREsp 1718132/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2020). 2. Não se conhece de embargos de divergência apresentados depois de decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis da intimação da decisão agravada, nos termos dos arts. 219 e 1.070 do CPC/2015. No caso, o acórdão embargado foi publicado em 17/12/2021 e os presentes embargos de divergência só foram opostos em 15/2/2022, ou seja, de forma intempestiva. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.945.252/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 13/5/2022) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Na hipótese dos autos, observa-se que a expedição de intimação eletrônica ao testemunhante a respeito da decisão combatida ocorreu em 11 de janeiro de 2022 (terça-feira) (Evento 125 – Autos n. 0001341-13.2018.9.13.0001). Sobre as intimações realizadas por meio eletrônico, o art. 5º da Lei n. 11.419/06 elucida: [...] Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. [...] Como visto, nos termos do §3º do art. 5º da Lei n. 11.419/06, o prazo para a efetivação da intimação eletrônica ficta é de 10 (dez) dias corridos. Assim, como o testemunhante não realizou a consulta em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do dia 12 de janeiro de 2022 (quarta-feira), considera-se que a sua intimação se efetivou tacitamente no término desse prazo, isto é, em 21 de janeiro de 2022 (sexta-feira) (Evento 131 – Autos n. 0001341-13.2018.9.13.0001). Como é cediço, nos termos do art. 518 do CPPM, o prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de 3 (três) dias. Como a intimação tácita do recorrente a respeito da decisão vergastada se deu em 21 de janeiro de 2022 (sexta-feira), o prazo para a interposição do recurso teve início em 24 de janeiro de 2022 (segunda-feira) e, portanto, findou-se em 26 de janeiro de 2022 (quarta-feira). O recurso em sentido estrito, todavia, somente foi interposto no dia 28 de janeiro de 2022, ou seja, depois de escoado o prazo recursal (Evento 132 – Autos n. 0001341-13.2018.9.13.0001). Ressalte-se que o fato de o sistema eproc apontar que o testemunhante teria até o dia 28 de janeiro de 2022 para interpor o recurso não o autoriza a fazê-lo fora do prazo legal, pois o termo final do prazo não está vinculado à data sugerida pelo sistema, e a sugestão da data não exime a parte da obrigação de confirmá-la. Sobre a questão, há recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FERIADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. RECESSO FORENSE. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 220 DO CPC, REGULAMENTADO PELA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 RESOLUÇÃO N. 244/2016 DO CNJ, AOS PROCESSOS CRIMINAIS. PRAZO COMPUTADO NOS MOLDES DO ART. 798 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça admitia que a comprovação da tempestividade do recurso, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem, poderia ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental. 2. A Corte Especial, aplacando divergência existente acerca da matéria, pacificou o tema no âmbito desta Corte Superior, decidindo que, diferentemente do CPC/73, o novo CPC exige, de forma expressa, que a comprovação da ocorrência de feriado local seja feita no ato da interposição do recurso, a teor do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 (AREsp 957.821/MS, Rel. para o acórdão a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). 3. Assim, não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo o recurso. 4. Noutro giro, "aos processos criminais não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244/2016, em razão da especialidade das disposições previstas no art. 798, caput e § 3º, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro." (AgRg no AREsp 1.718.132/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). Precedentes. 5. No caso, o recorrente foi intimado do julgamento da apelação criminal no dia 11/12/2020, iniciando-se o prazo para a interposição do recurso especial em 14/12/2020 (segunda-feira), com término no dia 28/12/2020 (segunda-feira). Todavia, o recurso foi protocolizado apenas em 5/2/2021, havendo expirado, portanto, o prazo legal. 6. Por fim, "a contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico não o exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei" (AgRg no AREsp n. 1.825.919/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/6/2021)." (AgRg no AREsp 1.891.656/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 22/9/2021). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.068.681/PI, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APELO NOBRE INTERPOSTO APÓS O LAPSO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. ÔNUS DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico não o exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei. 2. O termo final do prazo recursal não está vinculado à data apresentada pelo sistema de peticionamento, competindo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 exclusivamente ao recorrente verificar se a referida data é adequada ou não à espécie processual por ele pretendida. 3. A interposição do recurso a destempo não decorreu da alegada informação equivocada prestada no sistema eletrônico (Projudi) do Tribunal a quo, porquanto, para evitar a pecha de intempestividade que maculou o recurso especial, bastava ter sido tomada a singela providência de juntar à citada peça processual cópia do Decreto Judiciário n. 488/2020, o que, na hipótese, deixou de ser realizado. 4. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VI, c.c. os arts. 1.003, § 5.º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal. 5. No caso, os Agravantes foram intimados quanto ao acórdão recorrido em 19/10/2020, e o recurso especial foi interposto em 04/11/2020, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017). 7. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a suspensão de expediente forense deve ser comprovada, por meio de documento idôneo, no ato de interposição do recurso, o que não foi levado a efeito na hipótese dos autos. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.825.919/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 16/6/2021.) (Destaca-se) Não bastasse, não merece prosperar a alegação de que o testemunhante e seus advogados confiaram plenamente na integridade e na oficialidade do sistema eletrônico do Tribunal de Justiça Militar, de modo que eventual erro na contagem de prazo não poderia prejudicá-lo no exercício da defesa, ante a ausência de indícios de má-fé de sua parte. Isso porque é ônus do testemunhante zelar pela apresentação do recurso no prazo legalmente previsto e os seus procurados possuem o conhecimento de que o recurso em sentido estrito deve ser interposto no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 518 do CPPM. Logo, embora o sistema tenha informado que o testemunhante teria 5 (cinco) dias para recorrer, era ônus exclusivo dele verificar se o prazo apresentado era adequado ou não para o recurso que ele pretendia interpor, notadamente considerando-se que a lei processual penal prevê mais de um recurso, com prazos diferentes. Ademais, a situação dos presentes autos é distinta dos casos mencionados pelo testemunhante (REsp n. 1.324.432/SC e EREsp n. 1.805.589/MT), em que o Superior Tribunal de Justiça aplicou o princípio da boa-fé processual e relativizou a intempestividade dos recursos interpostos. No REsp n. 1.324.432/SC, houve equívoco no lançamento da data de intimação constante no sistema. Já no EREsp n. 1.805.589/MT, houve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 equívoco na contagem do prazo pelo sistema, em razão da ocorrência de feriado. Entretanto tais situações não se assemelham ao presente caso, em que a apresentação extemporânea do recurso se deu exclusivamente por descuido da defesa do testemunhante. Na hipótese dos autos, o fato de constar que o testemunhante teria 5 (cinco) dias para recorrer não configurou equívoco, pois o sistema não teria como vislumbrar qual o tipo de recurso a parte pretendia interpor, o que é incumbência exclusiva da defesa, mormente se considerarmos que não há previsão legal de interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão questionada. Nesse sentido, confira-se jurisprudência em caso similar: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 535, I E II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SISTEMA ELETRÔNICO. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO PRAZO LEGAL PARA A INTERPOSIÇÃO DAQUELES EMBARGOS PELO INSS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO ART. 183, § 1º, DO CPC/1973. 1. Tendo o acórdão recorrido sido publicado na vigência do CPC/1973, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário desta Corte, na Sessão de 9 de março de 2016. 2. Uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não há falar em afronta ao art. 535, I e II, do CPC/1973. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, se ficar evidenciado erro ou omissão nas informações disponibilizadas no sistema eletrônico, que prejudiquem a parte, caracteriza-se sua boa-fé, o que atrai a incidência do disposto no art. 183, §§ 1° e 2°, do CPC/1973. Precedente: REsp 1.324.432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 10/5/2013. 4. No REsp 1.324.432/SC foi julgada hipótese em que a data de intimação constante no sistema de acompanhamento processual fornecido pelo próprio Poder Judiciário, na internet, era equivocada, induzindo a parte então embargante a contar o prazo legal de 30 (trinta) dias de forma errada, o que culminou com a interposição dos embargos à execução de modo intempestivo. 5. Já no presente caso concreto o erro imputado ao Poder Judiciário foi outro, a saber, a indicação, no sistema de acompanhamento processual, de que o prazo para a interposição dos embargos à execução seria de 60 (sessenta) dias, ao invés dos 30 (trinta) dias previstos no art. 1º-B da Lei 9.494/1997 6. Inaplicável, na espécie, o entendimento firmado no sobredito REsp 1.324.432/SC, pois o erro imputado ao Judiciário foi de tal forma grosseiro que não poderia, efetivamente, autorizar a aplicação da regra contida no art. 183, § 1º, do CPC/1973, mormente porque, como asseverado no voto-condutor do acórdão recorrido, "o fato de o sistema eletrônico ter estabelecido 60 dias para a manifestação da parte executada não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 modifica ou prorroga o prazo imposto por lei para oposição de embargos". 7. Ademais, diante do quadro fático delineado no acórdão recorrido, não se mostra possível acolher a tese suscitada pelo INSS, no sentido de que teria agido de boa-fé, haja vista que tal alegação colide com a regra contida no art. 3º da LINDB, segundo a qual "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece". 8. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp n. 1.537.214/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 17/12/2020.) (Destaca-se) Assim, cabe ressaltar que, ainda que o recurso em sentido estrito tivesse sido interposto tempestivamente, ele não poderia ter sido recebido, ante a sua inadequação. Conforme relatado, a defesa do testemunhante interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão que não acolheu exceção de coisa julgada. Todavia contra a aludida decisão não é admissível o referido recurso, cujas hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente elencadas no art. 516 do CPPM, salientando-se que a decisão combatida não pode ser confundida com indeferimento de pedido de arquivamento, como pretende fazer crer a defesa. A propósito, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal Militar: RECURSO CRIMINAL. COISA JULGADA. FATO ÚNICO. DOIS PROCESSOS. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Ação Penal que tramitou até a fase de saneamento, quando a Defesa, no dia designado para julgamento, apresentou documentos informativos de ter sido o fato apreciado por outro Juízo, requerendo o reconhecimento da existência da coisa julgada e a incompetência da Justiça Militar. 2. Ausência de previsão legal no sentido de se contemplar a utilização do recurso em sentido estrito, quando indeferida a exceção de coisa julgada. 3. O instrumento adequado para impugnar a exceção de coisa julgada é o writ de habeas corpus e não o recurso em sentido estrito, não se podendo cogitar o Princípio da Fungibilidade do Recurso. 4. A enumeração de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, que consta no artigo 516 do CPPM, é taxativa e não exemplificativa. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso em sentido estrito, suscitada pelo Ministério Público Militar, acolhida à unanimidade, por ausência de previsão legal. 6. Habeas corpus concedido de ofício para trancar a ação penal, por incompetência da Justiça Militar da União para julgar o feito. Votação por maioria. (STM – Recurso em Sentido Estrito n. 2007.01.007493-2, Relator: Ministro William de Oliveira Barros, Data do Julgamento: 09/04/2008 – Data da Publicação: 06/10/2009) (Destaca-se) Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à carta testemunhável, ficando mantida a decisão a quo que deixou de receber o recurso em sentido estrito interposto pelo testemunhante. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que negou provimento à presente carta testemunhável. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento à presente carta testemunhável. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de junho de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator